Tribunal: TJSP
Processo: 1019468-98.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESOLUÇÃO POR INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – DECLARAÇÃO DOS EFEITOS.
CONJUGADOS OS INTERESSES CONTRAPOSTOS E EXAMINADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO EM EXAME, A RETENÇÃO DE 15% DAS PARCELAS PAGAS É SUFICIENTE PARA REPARAR OS PREJUÍZOS RESULTANTES DA RESOLUÇÃO DO PACTO POR CULPA DA RÉ – SALDO REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO DE FORMA IMEDIATA,

Ementa:
APELAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESOLUÇÃO POR INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – DECLARAÇÃO DOS EFEITOS.
CONJUGADOS OS INTERESSES CONTRAPOSTOS E EXAMINADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO EM EXAME, A RETENÇÃO DE 15% DAS PARCELAS PAGAS É SUFICIENTE PARA REPARAR OS PREJUÍZOS RESULTANTES DA RESOLUÇÃO DO PACTO POR CULPA DA RÉ – SALDO REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO DE FORMA IMEDIATA, CORRIGIDO DOS DESEMBOLSOS E COM JUROS DE MORA DO TRÂNSITO EM JULGADO.
TAMBÉM HÁ DE SER ADMITIDA A FIXAÇÃO DE ALUGUEL PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, POIS, DIANTE DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NÃO SE PODE ADMITIR A FRUIÇÃO GRACIOSA DO BEM PELO TEMPO DE VIGÊNCIA DO NEGÓCIO. A C-ONTRAPRESTAÇÃO MENSAL É DEVIDA DA DATA DA IMISSÃO ATÉ A DEVOLUÇÃO DO BEM, À RAZÃO DE 0,5% AO MÊS DO VALOR DO IMÓVEL, NA ESTEIRA DA ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
DA RELAÇÃO MATERIAL ESTABELECIDA ENTRE A RÉ E O IMÓVEL, TAMBÉM EXSURGE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS PORVENTURA VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE SUA POSSE DIRETA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019468-
98.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante TRIANON
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é apelada ADENISE LIRA
SOBRAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A
TURMA JULGADORA OS EXMOS. DES. MATHEUS FONTES E
ROBERTO MAC CRACKEN, E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA
DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, VENCIDO
O 3o DESEMBARGADOR, COM DECLARAÇÃO.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), ALBERTO GOSSON, MATHEUS FONTES E
ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019468-98.2016.8.26.0477 - VOTO No 29.376
APELANTE: TRIANON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
APELADO: ADENISE LIRA SOBRAL
COMARCA DE PRAIA GRANDE - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: VITOR GAMBASSI PEREIRA
APELAÇÃO PROMESSA DE COMPRA E VENDA PEDIDO
DE RESOLUÇÃO POR INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR
DECLARAÇÃO DOS EFEITOS.
CONJUGADOS
OS
INTERESSES
CONTRAPOSTOS
E
EXAMINADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO EM
EXAME, A RETENÇÃO DE 15% DAS PARCELAS PAGAS É
SUFICIENTE PARA REPARAR OS PREJUÍZOS RESULTANTES
DA RESOLUÇÃO DO PACTO POR CULPA DA RÉ SALDO
REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO DE FORMA IMEDIATA,
CORRIGIDO DOS DESEMBOLSOS E COM JUROS DE MORA
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
TAMBÉM HÁ DE SER ADMITIDA A FIXAÇÃO DE ALUGUEL
PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, POIS, DIANTE DA
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NÃO SE
PODE ADMITIR A FRUIÇÃO GRACIOSA DO BEM PELO
TEMPO DE VIGÊNCIA DO NEGÓCIO. A C-ONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL É DEVIDA DA DATA DA IMISSÃO ATÉ A
DEVOLUÇÃO DO BEM, À RAZÃO DE 0,5% AO MÊS DO
VALOR DO IMÓVEL, NA ESTEIRA DA ORIENTAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA.
DA RELAÇÃO MATERIAL ESTABELECIDA ENTRE A RÉ E O
IMÓVEL, TAMBÉM EXSURGE RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS PORVENTURA
VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE SUA POSSE
DIRETA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso
de apelação (fls. 222/237), interposto contra a r. sentença de fls.
209/213, declarada em parte (fls. 219/270), que julgou procedente em
parte o pedido nos termos seguintes: “ ... para i) declarar resolvido o
contrato particular de compromisso de venda e compra de fls. 29/38; ii) reintegrar
a ré na posse do imóvel objeto da lide; iii) condenar a parte autora a restituir, à
parte ré, 95% das quantias pagas, com incidência de correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde cada
pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data, abatendo-se a)
os débitos relativos a IPTU, corrigidos monetariamente desde o vencimento de
cada parcela, bem como b) a taxa de ocupação de 1% do valor venal do imóvel,
incidente mensalmente, desde o encerramento do prazo abaixo concedido para
desocupação voluntária e até a desocupação efetiva.”, respondendo a ré pelos
ônus sucumbenciais, face à derrota mínima da autora, fixados os
honorários em 12% do valor dado à causa, ressalvados os efeitos da
gratuidade.
Inconformada, recorre a autora (construtora)
pleiteando a reforma parcial da sentença. Em seu recurso, sustenta que
foi dada interpretação equivocada à cláusula penal, pois são diversos
os percentuais previstos, a indenizar verbas determinadas, cabendo,
por isso, sua soma para definição do valor total a ser restituído,
devendo ser autorizada a retenção de 25%. Aduz que o aluguel pela
ocupação do imóvel deve ser fixado sobre o seu valor atualizado,
devido da imissão até a liberação. Por fim, afirma que também se faz
necessário autorizar o abatimento dos débitos condominiais apurados
ao tempo da desocupação do imóvel, notadamente por se cuidar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação propter rem, inclusive conforme previsto no art. 32-A da lei
do distrato.
Intimada a responder, a ré apresentou
contrarrazões (fls. 242/250), pleiteando que fosse negado provimento
ao recurso.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal, estando atendidos os requisitos previstos no art.
1.010 do CPC.
3)
As
partes
celebraram
contrato
de
compromisso de compra e venda, no dia 14/02/2014, tendo por objeto
o apartamento 131, do Edifício Trianon, empreendimento da autora na
cidade de Praia Grande SP, pelo preço de R$ 328.000,00, a ser
quitado mediante pagamento das prestações previstas no instrumento
(fls. 30).
Sobreveio, contudo, a inadimplência da
compromissária compradora, apurando-se um saldo devedor no total
de R$ 86.124,86 (fls. 41), estando em aberto também a quitação do
IPTU sobre o imóvel.
Citada,
a
ré
apresentou
contestação,
confessou a falta de pagamento das prestações uma vez que teve
alterada a condição financeira da época da formalização do negócio e
postulou que, na declaração dos efeitos da resolução, sejam revistas, à
luz das normas do CDC, as cláusulas que admitem significativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retenção das quantias pagas, pedindo a observância do teto de 5%,
com devolução dos 95% remanescentes.
Portanto,
cinge-se
a
controvérsia
à
delimitação dos efeitos resultantes da resolução do negócio (fato
incontroverso), e definir qual o valor que deverá ser restituído à
compromissária compradora.
Cumpre,
desde
logo,
reconhecer
a
inaplicabilidade dos dispositivos incorporados ao ordenamento com a
edição da nova Lei do Distrato, uma vez que não podem retroagir para
alcançar situações jurídicas já consolidadas, prestigiando-se, com isso,
a segurança esperada do ato jurídico perfeito, que goza de proteção
constitucional: no caso, tanto a celebração do contrato, como o próprio
ajuizamento da presente demanda visando à declaração dos efeitos do
seu desfazimento, são anteriores à entrada em vigor da Lei no
13.786/18, que tem vocação prospectiva.
4) Segundo sedimentado pela jurisprudência
do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula no 543).
Assim, considerando que a culpa pela
frustração do negócio deve ser atribuída exclusivamente à
compromissária compradora, que, diante da alteração de sua condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira, deixou efetuar o pagamento das prestações na data
pactuada, ela tem direito à restituição parcial do que pagou, admitida
a retenção de determinado percentual para compensar as perdas e
danos decorrentes da frustração do negócio.
A sentença, adotando a interpretação mais
favorável ao consumidor (art. 47 e 54, § 4o, CDC), admitiu a
devolução de 5% das quantias pagas na vigência do contrato, sem,
contudo, observar as demais retenções expressamente previstas na
cláusula 3.10.2 do instrumento, voltadas à indenização de outros
custos, tais como, comissão de venda, FINSOCIAL, PIS e IR.
Todavia, não é o caso de admitir a aplicação
da literalidade do contrato, pois os percentuais adotam como base de
cálculo ora o valor das prestações pagas, ora o valor atualizado do
contrato, colidindo com o entendimento há muito sedimentado na
jurisprudência dos Tribunais, no sentido de ser abusiva a cláusula que
fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor
das prestações pagas, mas no valor do imóvel, por onerar em demasia
o consumidor devedor: STJ - AgInt no AREsp 595.386/DF - rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 12/09/2019; STJ - AgInt no AREsp n.
1.180.352/DF - rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES - DJe de 28/02/2018; STJ -
REsp 907.856/DF - rel. Min. SIDNEI BENETI - DJe de 01/07/2008.
Admitida a intervenção do Poder Judiciário
no contrato, para afastar a aplicação das cláusulas contratuais que
coloquem o compromissário comprador em situação de extrema
desvantagem, a solução que melhor conjuga os interesses contrapostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas partes, consideradas as peculiaridades do caso em exame, implica
admitir a retenção, pela vendedora, de 15% (quinze por cento) das
quantias pagas pelas compradora.
Referido percentual, por certo, proporcionará
adequada reparação dos prejuízos decorrentes do desfazimento do
contrato, compensando razoavelmente os encargos administrativos
(confecção de contratos e memoriais descritivos, montagem de
eventual stand de vendas) e de publicidade (colocação de outdoors,
banners e panfletos) suportados quando da celebração da promessa de
compra e venda objeto do litígio, além de estar em consonância com a
orientação da Corte Superior e também deste Tribunal em casos
semelhantes:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DESCONSTITUTIVA c/c PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
RECLAMO,
MANTENDO
HÍGIDA
A
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA
RÉ [...] 2. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável,
em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa
do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de
parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%,
conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos
suportados. Desse modo, a discussão acerca do percentual de
retenção, no caso, pressupõe o reexame dos fatos da causa, bem
como das cláusulas do respectivo contrato, o que encontra
obstáculo nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ” (STJ - AgInt
no AREsp 725986 / RJ - rel. Min. Marco Buzzi - DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29/06/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR.
RESTITUIÇÃO
PARCIAL
DA
QUANTIA
PAGA.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO DENTRO DOS
PARÂMETROS
ADMITIDOS
PELA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE (10%, NO CASO). ALTERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência
desta Corte que, em caso de resolução do compromisso de compra
e venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao
vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos...” (STJ - AgInt
no AgRg no AREsp 816434 / DF - rel. Des. Min. Marco Aurélio
Bellizze - DJe 06/10/2016).
O valor remanescente deverá ser restituído
em parcela única à autora, nos termos da Súmula no 2 do Tribunal1,
com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos

considerando que a atualização do valor nada mais é do que um
mecanismo de recomposição do valor da moeda frente ao decurso do
tempo e com juros de mora de 1% a contar do trânsito em julgado.
5) Ainda como efeito da resolução culposa do
contrato pela autora, deve ser admitido, independentemente da cláusula
1 Súmula 2: A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda
de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista
para a aquisição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penal prevista, o pagamento de aluguel pela fruição do imóvel na
vigência do contrato, de modo a evitar seu locupletamento ilícito, pois,
do contrário, admitir-se-ia a sua ocupação gratuita, no interregno em
que a proprietária esteve privada da posse direta do bem e dos frutos
correspondentes.
Cumpre transcrever, a respeito, o seguinte
excerto de voto proferido pelo Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no
julgamento do REsp 955.134/SC, de sua relatoria: “Apesar de a rescisão
contratual ter ocorrido por culpa da construtora (fornecedor), é devido o
pagamento de aluguéis, pelo adquirente (consumidor), em razão do tempo em que
este ocupou o imóvel. O pagamento da verba consubstancia simples retribuição
pelo usufruto do imóvel durante determinado interregno temporal, rubrica que não
se relaciona diretamente com danos decorrentes do rompimento da avença, mas
com a utilização de bem alheio. Daí por que se mostra desimportante indagar
quem deu causa à rescisão do contrato, se o suporte jurídico da condenação é a
vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes” (STJ - DJe 29/08/2012).
Ainda nesse sentido: STJ - REsp 1613613/RJ,
rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - DJe 18/06/2018.
Isso assentado, não se afigura adequado
limitar à incidência dos alugueis ao período de mora da ré, a partir do
decurso do prazo de 60 dias para desocupação espontânea do bem,
pois a compromissória compradora usufruiu do imóvel durante toda a
vigência do negócio, a partir da sua imissão na posse, até a demissão.
A retribuição, portanto, deve ser proporcional ao tempo de
permanência, até a efetiva liberação do imóvel
5.1 Para compensar a ocupação do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justifica-se a imposição de aluguel mensal no valor equivalente a 0,5%
do valor do imóvel, em substituição ao valor venal de referência
considerado para fins tributários , pois é a base de cálculo que melhor
representa os interesse envolvidos no contrato em exame, e
tradicionalmente adotada pela jurisprudência do Tribunal:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de resolução
por inadimplemento da adquirente. Exceção de contrato não
cumprido, fundada no descumprimento do dever acessório de
indicar à adquirente agente financiador. Rejeição. Ausência de
correspectividade entre o dever acessório descumprido e a
prestação principal da adquirente. Descumprimento que não
constituía empecilho para o adimplemento da prestação da
adquirente, que mesmo assim poderia obter o financiamento para
tanto. Dever da ré de indenizar os aluguéis do imóvel por ocupação
indevida do imóvel, os quais comportam redução para 0,5% do
valor atualizado do contrato. Responsabilidade também pelos
impostos, tarifas e taxas referente ao período de ocupação, de
acordo com previsão contratual e sob pena de enriquecimento sem
causa. Sucumbência mínima da autora, a manter os encargos
sucumbenciais a cargo da ré. Recurso parcialmente provido. TJSP
- AP. 1010670-89.2014.8.26.0002 - rel. Francisco Loureiro - 1a
Câmara de Direito Privado - j. 15/09/2017.
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO. EFEITOS. INDENIZAÇÃO
PELA OCUPAÇÃO DEVIDA. VÍCIO DE ADSTRIÇÃO NÃO
VERIFICADO. 1. A sentença recorrida não violou o art. 492 do
Código de Processo Civil em vigor, porque foi formulado pedido
expresso de condenação da ré ao pagamento de aluguel pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupação do imóvel, equivalente a 1% do seu valor. 2. Resolvido o
contrato, devem as partes voltar ao estado anterior. Contudo,
independente de cláusula penal pactuada entre as partes, deve ser
admitida a retenção de percentual do que foi pago pelo comprador
para compensar o tempo de ocupação do imóvel. 3. Aluguel que
deve ser calculado em 0,5% sobre atualizado do imóvel, limitado
ao valor do crédito da ré com o qual poderá ser compensado. 4.
Recurso parcialmente provido, nos termos explicitados. TJSP - AP
1022232-80.2014.8.26.0007 - rel. Des. Carlos Alberto Garbi - 10a
Câmara de Direito Privado - j. 14/03/2017.
APELAÇÃO Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de
Posse e Indenização Por Perdas e Danos
Contrato de
Compromisso de Compra e Venda - Alegação de que os réus não
quitaram o contrato [...] Aluguel pelo tempo de fruição do imóvel
fixado em 1% do valor venal do bem que se mostra elevado,
devendo ser reduzido para 0,5% do referido valor - Devida a
indenização pela construção realizada no imóvel, a qual restou
presumida em razão da moradia da ré - Recurso desprovido da
autora e parcialmente provido o do réu. TJSP - AP
1005907-81.2016.8.26.0032 - rel. Des. José Aparício Coelho
Prado Neto - 9a Câmara de Direito Privado - j. 08/05/2018.
5.2 Na eventualidade de se demonstrar,
matematicamente, que alteração da base de cálculo dos alugueis aqui
determinada pelo Tribunal reduziu o valor a que teria direito a autora,
deverá ser preservada a orientação adotada pela sentença (1% sobre o
valor venal), em deferência ao princípio da non reformatio in pejus.
6. Também da incontroversa relação material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecida pela compromissária compradora com o imóvel, a partir
da sua imissão na posse, exsurge a responsabilidade pelo pagamento
de eventuais prestações em aberto sob a rubrica de despesas
condominiais, obrigação de natureza propter rem, devida em razão da
coisa: STJ - Tema Repetitivo 886, “a”, REsp 1345331/RS, rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 20/04/2015.
Assim,
ainda
que
não
tenham
sido
comprovadas dívidas dessa natureza na fase de conhecimento, deve ser
ressalvada a possibilidade de cobrança face à compromissária
compradora, em liquidação de sentença.
7. Todas as quantias devidas à autora poderão
ser compensadas com o numerário a ser restituído à ré, limitado ao
crédito desta última, nos termos da súmula no 1 do Tribunal: “o
compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a
rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com
gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário
vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do
bem”.
Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso para majorar a 15% o valor de retenção a ser admitido em
razão da resolução do contrato por culpa da ré; confirmar o cabimento
da condenação ao pagamento de aluguel pela ocupação do imóvel, da
data da imissão na posse até sua efetiva liberação pela ré, à razão
mensal de 0,5% do valor do imóvel (preço pactuado no contrato); e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por fim, condenar a ré ao pagamento das despesas condominiais
vencidas na constância de sua posse. Não se altera a disciplina da
sucumbência.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1019468-98.2016.8.26.0477 Praia Grande 3a VC VOTO 77093
Apte.: Trianon Construtora e Incorporadora Ltda.
Apda.: Adenise Lira Sobral (Justiça Gratuita).
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Ouso divergir do e. Relator sorteado apenas quanto
ao termo inicial do prazo pelo qual a compromissária deverá pagar
pela ocupação do imóvel.
Entendo que o pagamento de aluguéis pela fruição
do imóvel só deve ocorrer a partir do momento em que a apelada se
tornou inadimplente e parou de arcar com as prestações do
compromisso de compra e venda firmado, e não desde o início de
sua ocupação, pois que até então sua ocupação não se revestia de
nenhuma ilicitude.
É como voto, sempre tributado o devido respeito ao
entendimento divergente.

Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
12BBD920
14
14
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
12CDB6B7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019468-98.2016.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.